Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-14.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005792-14.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MILTON CEZAR MARQUES - CPF: 304.546.838-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – REJEITADA – ABORDAGEM POLICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE MERO USUÁRIO – NÃO CONFIGURADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PROGRESSÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na abordagem e busca pessoal quando evidenciada fundada suspeita decorrente da atitude do acusado que, ao avistar a viatura policial, coloca a mão na cintura e aumenta a velocidade dos passos em direção a local conhecido como ponto de consumo e tráfico de drogas, somado a informações prévias de inteligência policial sobre atividades ilícitas na região.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com conjunto probatório, constituem elementos válidos à formação do convencimento do julgador, máxime quando não evidenciado qualquer interesse em incriminar falsamente o acusado.

A apreensão de quantidade expressiva de pasta base de cocaína (67 gramas), simultaneamente a arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e quantia considerável de dinheiro em espécie fracionado em notas de diversos valores (R$ 1.981,00) constitui conjunto probatório suficiente para a comprovação da traficância, afastando a tese de desclassificação para uso pessoal.

É idônea a valoração negativa da natureza e quantidade da droga como circunstâncias judiciais, conforme dispõe expressamente o art. 42 da Lei 11.343/06, que estabelece preponderância desses fatores na fixação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Milton Cezar Marques
contra sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1o IV da Lei 10.826/03). (ID 2597063700).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita,
Ismael Silva Gomes
em síntese, pleiteou,
a)
nulidade na abordagem e busca pessoal;
b)
absolvição dos delitos por insuficiência probatória;
c)
desclassificação para consumo próprio
d)
readequação dosimétrica; (ID 259706708).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 259706712).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID268820277) sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. TESE PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33 POR SUA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DA DROGA FEITA DENTRO DOS PARÂMETROS ACEITOS DA ATIVIDADE POLICIAL.. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO. PENA ADEQUADAMENTE ATRIBUÍDA TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA ADEQUADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU E QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade da busca pessoal, por alegada ausência de fundada suspeita, não merece prosperar a irresignação do apelante.

A abordagem policial que resultou na apreensão dos materiais ilícitos foi realizada dentro dos parâmetros legais e balizadores da atividade policial.

No caso em análise, os policiais militares José Caldas da Silva e Aurélio da Silva Pavão, ouvidos em juízo, foram uníssonos ao relatarem que, no momento da abordagem, estavam realizando operação policial na região conhecida como "fumódromo", local notoriamente destinado ao consumo de drogas ilícitas, próximo ao cemitério municipal. Os agentes informaram que o acusado, ao perceber a presença policial, colocou a mão na cintura e passou a se deslocar rapidamente em direção ao "fumódromo", comportamento que, somado ao contexto local e às informações da agência de inteligência sobre tráfico de drogas na região, configurou situação de fundada suspeita.

Nesse sentido, o policial Aurélio da Silva Pavão afirmou em juízo que "nessa ocorrência nós tínhamos informação da nossa agência de inteligência de que havia tráfico de drogas na região e estávamos em operação, fazendo rondas naquela localidade; nós encontramos o Milton no local que é conhecido como ponto de uso de drogas, fumódromo (...) quando a viatura virou ele botou a mão na cintura e se apressou, nós chegamos rápido e abordamos".

Portanto, a atitude suspeita do apelante, aliada ao local conhecido como ponto de tráfico e consumo de drogas e às informações prévias de inteligência, configuram fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal realizada, não se constatando qualquer ilegalidade na abordagem policial.

Portanto, não existe ilegalidade alguma na atuação dos policiais militares ao fazer revista pessoal, sem a ordem judicial, com o objetivo de interromper a prática de crimes e apreender os objetos que possam ajudar nas investigações.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do conjunto das circunstâncias objetivas que compunham a cena do flagrante.

Tais circunstâncias tornam evidente a presença da fundada suspeita de que o apelante estaria praticando o tráfico, não havendo se falar em ilegalidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

Perceba-se que a busca pessoal – aquela realizada no corpo da pessoa, em suas roupas ou objetos que tenha consigo – é diligência regrada pela norma insculpida no artigo 240,§ 2o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“ Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal

[...]

§ 2o Proceder-se á busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. ”

O artigo 244 do mesmo Diploma Legal, por sua vez assim estabelece:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. ”

Sobre busca pessoal, assim conceitua Guilherme Nucci:

“ Pessoal é o que se refere ou pertence á pessoa humana. Pode-se falara em busca com contato direto ao corpo humano ou a pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como a bolsa ou carro. Aliás, a busca realizada em veículo (automóvel, motocicleta, navio, avião etc.), que é coisa pertencente á pessoa, deve ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial. A única exceção fica por conta do veículo destinado à habilitação do indivíduo, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros. ” ( NUCCI, 2008, p. 517).

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observamos os critérios da escrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Como se vê, ao contrário do que ocorre com a busca domiciliar, que exige fundadas razões para que seja autorizada (art. 240, § 1o, CPP), a busca pessoal poderá ser feita, simplesmente, a partir de fundadas suspeitas (art. 240, §2o, CPP) de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, possibilitando ser executada legitimamente pela autoridade policial e seus agentes.

No caso
sub examine,
observa-se que estavam presentes as fundadas suspeitas. Basta, para tal conclusão, compulsar os autos e verificar pelos depoimentos prestados pelos policiais, pela narrativa da denúncia, do boletim de ocorrência, para que se aprenda que a revista pessoal ocorre em face de a suspeita ter sido abordada, após verificar-se que ela estava com um volume sob suas vestes, estando em via pública, além de movimentação de diversos usuários de drogas no local.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstra que os policiais agiram no escrito cumprimento do dever legal e respeitando as diretrizes da legislação processual penal, não ficando evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstancias factuais e comportamentais apresentadas.

A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na Lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Especificamente à policia Militar, a Constituição Federal lhe incumbiu do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública (art. 144, §5o, da CF), como de há muito nos advertia Canotilho:

“ A polícia ostensiva exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos. O policiamento é ostensivo é feito por policiais uniformizados, ou que possam ser imediatamente identificados por equipamento ou viatura ( art. 2o, n. 27, do Decreto n. 88.777/83). O objetivo é explicar a presença policial nas ruas, criando a percepção de que a prática de delitos será prontamente reprimida – o que exercia o efeito preventivo. ” ( in CANOTILHO, J.J GOMES....[ et

al.] Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva /Almedina, 2013, p. 1587).

Existe um normal acontecer das coisas da vida, dos fatos da vida, não é questão de tirocínio policial, é questão de se reunir diversos fatores, os indicadores criminais (critérios técnicos), as circunstâncias fáticas, o comportamento apresentado pelo indivíduo, aliado a experiências e capacidade de discernimento policial, para se concluir pela fundada suspeita de que algo de ilícito havia com a pessoa abordada, que foi avistada possuindo as mesma características informadas através de denúncias de suposta mercancia de drogas, no local informado.

Por conseguinte, a busca pessoal realizada na apelante não descura de um conjunto de ações realizadas por parte da polícia militar.

Nesse sentido:

[...]. Nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papeis que constituam corpo de delito. 2. Na hipótese dos autos, as diligências que culminaram com abordagem do réu tiveram inicia a partir do momento em que os policiais militares decidiram abordar o veículo do agravante, que transitava em velocidade incompatível com a prevista para a via pública. Na ocasião, o paciente tentou esconder algo em suas vestes, o que levantou suspeitas nos policias, que só então realizaram busca pessoal, momento em que localizaram a droga, tendo o acusado admitindo que farai a entrega das substâncias em local próximo ao da abordagem. 3. Nesse contexto. Restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão de drogas – estado de flagrância –não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais uma vez que amparados pelas circunstâncias do caso concreto. [...] (Agrg no HC n.772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de31/32023.)

Por consequência impõe- se concluir que, na espécie, não há se falar em violação ao direito à privacidade e intimidade, de modo que rejeito a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

MÉRITO

No tocante ao mérito recursal, igualmente, não merece prosperar a pretensão absolutória, tampouco a desclassificação para o crime de porte para uso próprio.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestaram a apreensão de 67,40 g (sessenta e sete gramas e quarenta centigramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, além de um revólver Rossi, calibre .38, com numeração suprimida e 5 (cinco) munições calibre .38 intactas.

Quanto à autoria, embora o apelante negue os fatos em juízo, afirmando ser mero usuário e que os materiais apreendidos foram encontrados pelos policiais no lixo do "fumódromo", os depoimentos dos policiais militares são firmes e coerentes no sentido de que a arma, as drogas e o dinheiro (R$ 1.981,00) foram encontrados com o próprio acusado.

O policial militar Aurélio da Silva Pavão afirmou categoricamente em juízo que "a arma estava na cintura, o bolso cheio de dinheiro e uma sacolinha branca enrolada estava o entorpecente; ele falava que era usuário de drogas, mas a atividade dele era de tráfico; perguntamos mais sobre a arma [...] com relação ao entorpecente, ele falou que estava usando para fazer venda e arma era para se proteger de alguns vagabundos por lá".

Corroborando tal versão, o policial José Caldas da Silva declarou que "a arma estava com ele, na cintura e a droga era análoga à cocaína, embalada em uma sacola; encontramos dinheiro, mil e poucos reais".

Importa ressaltar que os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e harmônicos, revestem-se de relevante valor probatório, mormente quando não se identifica qualquer motivo para que imputem falsamente ao acusado a prática do crime. A jurisprudência consolidada reconhece que o testemunho policial possui valor probatório equivalente ao de qualquer outra prova, devendo ser valorado conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
assente, no sentido de que “é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64,
referida por
Aluízio Berreza in “
Lei de Tóxico Anotada e interpretada pelos Tribunais “, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que

“ Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/20090.

No mesmo sentido, afirma o Supremo Tribunal de Justiça:

[...]. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos[...] (AgRg no AREsp1698767/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

[...]. De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus autos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostra coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Procedentes. [...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Assim diz o Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“Os depoimentos de policias, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em exame, além dos depoimentos policiais, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de droga (67 gramas de pasta base de cocaína), a apreensão conjunta de arma de fogo com numeração suprimida e elevada quantia em dinheiro (R$ 1.981,00) em notas de variados valores constituem elementos suficientes para afastar a tese de mero consumo pessoal.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, igualmente não merece acolhida. O conjunto probatório é robusto no sentido de que a droga apreendida destinava-se ao comércio ilícito, haja vista a quantidade e natureza da substância (pasta base de cocaína), o porte simultâneo de arma de fogo e dinheiro em espécie, em quantia considerável e fracionada em notas de variados valores, além da confissão informal relatada pelos policiais, de que "estava usando para fazer venda e arma era para se proteger".

A alegação de ser apenas usuário não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo insuficiente para infirmar o robusto acervo probatório que aponta para a mercancia de entorpecentes. A simples condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum que o agente seja ambos, consumindo parte da droga e comercializando o restante.

Em suma, o conjunto fático-probatório demonstra que, é certo que restou configurado o tráfico de drogas. Nesse sentido, a materialidade ficou confirmada pelo termo de exibição e apreensão laudo pericial e sobretudo pela palavra dos policiais em juízo,
devendo a pretensão de desclassificação ser desprovida
.

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da mesma Lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

[...] “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [...] (Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018)

Por sua vez, na grande maioria dos casos, o usuário de drogas utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

“à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício”.
(Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009)

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011)

Insta salientar que, em detrimento às provas apresentadas nos autos, a apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pela recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ela imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostada nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

No que se refere à dosimetria da pena, verifico que a sentença observou corretamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida (67 gramas de pasta base de cocaína) encontra guarida no art. 42 da Lei no 11.343/06, que estabelece a natureza e quantidade da substância como preponderantes para a fixação das penas.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a apreensão de quantidade relevante de entorpecentes, especialmente quando de natureza altamente deletéria como a cocaína e seus derivados (pasta base), constitui fundamentação idônea para exasperação da pena-base. A dosimetria, portanto, foi adequadamente fundamentada e proporcional à gravidade do delito perpetrado, não havendo excesso a ser corrigido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheci da apelação interposta, rejeito a preliminar e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025